Tribunal: TJMT
Processo: 1011018-94.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011018-94.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESIEL FERREIRA NEVES - CPF: 028.851.441-65 (AGRAVADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JESIEL FERREIRA NEVES - CPF: 028.851.441-65 (AGRAVANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RECUSA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O NEXO CAUSAL – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO INTERNO PROVIDO PARCIALMENTE. 1

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. A Seguradora, reitera a tese contida no Apelo acerca da inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos colacionados ao caderno processual não corroboram as assertivas da Agravada. O pagamento do seguro indenizatório é devido, haja vista a comprovação documental trazida pelo Recorrido de que deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente. Além disso, colhe-se do laudo pericial, a afirmação de que a origem da lesão decorre, exclusivamente, do acidente de trânsito sofrido pelo Agravado em 18/04/2019.
Quanto à insurgência da companhia recorrente sobre a elaboração do Boletim de Ocorrência bem após a data da ocorrência do acidente, tenho que este fato isolado, por si só, não implica na improcedência do pedido indenizatório. 3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão monocrática, que nos autos do Recurso de Apelação nº 1011018-94.2020.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ, negou provimento ao apelo, mantendo, assim, intocada a sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT”, ajuizada contra a agravante por JESIEL FERREIRA NEVES, condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 de seguro DPVAT, além de custas e honorários (cf. Id. nº 129022684).

A Seguradora agravante requer a reforma da decisão monocrática, para julgar improcedente o pedido, tendo em vista, que a parte agravada não faz jus à indenização, eis que no momento do acidente se encontrava inadimplente, ante

a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório.

Em seguida, aduz que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão sofrida pela vítima, pois o boletim de ocorrência foi elaborado unilateralmente, bem como, ressalta a discrepância entre o valor fixado a título de honorários e o valor da condenação, uma vez que aquele corresponde valor superior à própria condenação, pleiteando assim, a
minoração dos honorários de sucumbência arbitrados para o importe entre 10% e 20% sobre a condenação, nos exatos termos do art. 85, §2.º do CPC (cf. Id nº 130003185).

Nas contrarrazões, o autor agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 133548169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão agravada, rejeitou os pedidos formulados no Recurso de Apelação sob os seguintes fundamentos:

A Seguradora/apelante sustenta que o autor não faz jus ao recebimento de indenização securitária porque à época do sinistro estava inadimplente com relação ao prêmio do seguro obrigatório.

O eg. STJ já colocou uma pá de cal sobre o tema ao editar a Súmula 257, que diz que eventual inadimplemento do prêmio do Seguro DPVAT não constitui justo motivo para a recusa ao pagamento da indenização.

Eis o teor da súmula supracitada:

“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. LEI Nº 6.194/1974. SÚMULA 257 STJ. Aplica-se ao caso a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, pois o autor sofreu acidente automobilístico. Nos termos da Súmula 257, do Superior Tribunal de Justiça,
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
A súmula não faz distinção entre segurado e proprietário do veículo ou, ainda, a terceiros envolvidos no acidente. (STJ - 6ª Turma Cível – Rela. ESDRAS NEVES, Acórdão n. 1195373, 07027477820178070012, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019)

E, ainda, deste Tribunal:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização.
A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1044950-73.2020.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 11/04/2022).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) -
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (2) - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1028554-21.2020.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 23/02/2022, publicado no DJE 05/03/2022).

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0000749-68.2020.8.11.0055, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 26/10/2021).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).
A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP. (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1000963-50.2021.8.11.0041, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 31/03/2022).

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 18/04/2019.

O art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Conforme se assevera, a lei n. 6.194/74 não estabelece o boletim de ocorrência como única prova para a demonstração do nexo causal entre o sinistro e os danos decorrentes, exigindo, tão somente, que o segurado demonstre, por qualquer meio de prova, simples inclusive, a existência dos pressupostos da cobertura do seguro.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, a parte autora irá fazer jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74

Os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo segurado são, o Boletim de Ocorrência, o Relatório de Atendimento Médico, e também o laudo pericial (cf. Id ́s nº 118419041, 118419042, 118415016).

Ademais, o autor/apelado foi submetido a Avaliação Médica e a perita designada em juízo, a médica, Dra. Cynara Moniz Figueira (4247 CRM/MT), concluiu que o apelado apresenta invalidez permanente com 50% de comprometimento no punho esquerdo, decorrente de acidente de trânsito, do qual foi vítima, estando, pois, satisfatoriamente demonstrada a existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido (cf. Id. nº 118415016).

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEXO CAUSAL COMPROVADO – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5º da Lei 6.194/74: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Portanto, dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e a lesão sofrida pela apelada. Assim, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que a apelada foi vítima de acidente automobilístico em 2019. Os honorários quando irrisórios devem ser arbitrados por apreciação equitativa. (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1024457-12.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 01/06/2021, publicado no DJE 10/06/2021).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DESCABIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 - DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do punho direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. - (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1005558-92.2021.8.11.0041, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 16/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1006101-83.2019.8.11.0003, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 31/03/2022).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR DE PEQUENA MONTA - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA NOS TERMOS DO §8º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Além dos documentos médicos, a requerente, ora apelada, também trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência de n.º 44/2017 (id. 114915132 – págs. 1 a 2), os quais somados ao Laudo de Avaliação Médica Para Fins de Conciliação (id. 114915145 – págs. 1 a 3), são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado. 2. Como o valor da condenação se trata de pequena monta, os honorários sucumbenciais foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1028781-16.2017.8.11.0041, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 09/02/2022, publicado no DJE 14/02/2022).

Logo, quando se diz respeito a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório, e também que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente sofrida pela vítima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico, sendo mantido, sobretudo nesse ponto, pois nas razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

A parte recorrida alega também que a decisão afronta o artigo 85, § 2º do CPC, ao argumento que deve ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma, pois só seria possível a aplicação do inciso III, quando não for possível mensurá-lo, o que não é caso dos autos, o qual dispõe que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação (cf. Id. nº 130003185).

Dessa forma, reconheço que há divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no AgInt no AREsp 1496524, o qual esclareceu que quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Diante
do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar o “valor da causa” para o “valor da condenação”, diante do equívoco no estabelecimento da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022